Tribunal: TJMT
Processo: 1005166-81.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-27
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:
SECRETARIA DE PLANTÃO
GABINETE DO DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Habeas Corpus n. 1009185-67.2020.8.11.0000
Impetrante: Willian Ruiz da Silva
Paciente: Vitor Gabriel Gomes da Conceição
Impetrado: Juiz (a) de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste-MT.
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por Willian Ruiz da Silva, em favor de Vitor Gabriel Gomes da Conceição, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste-MT.
Informa, o Impetrante, que o Paciente encontra-se preso desde o dia 06/02/2021, em flagrante, pela suposta prática delitiva de tráfico, tipificado no art. 33 caput e §1o, inciso II, da Lei 11.343/2006, e que o aludido flagrante foi convertido em prisão preventiva no dia subsequente.
Alega que, em 15/02/2021, apresentou o pedido de Revogação da Prisão Preventiva, ao fundamento de que possui residência fixa e, ainda, faz uso de medicamentos para tratamento psicológico, contudo, o pedido foi negado.
Aduz que o Paciente, não obstante tenha se envolvido com drogas, fazendo uso de substâncias entorpecentes, nunca traficou, ou comercializou, de qualquer forma, sendo, pois, primário e com bons antecedentes.
Relata que a situação descrita no auto de prisão em flagrante foi esclarecida, porquanto a quantia em dinheiro encontrada em sua posse (R$2.350,00) seria utilizada para a compra de uma motocicleta, consoante a declaração prestada pelo vendedor.
Sustenta a ilegalidade da medida, porque os requisitos estampados no artigo 312 do Código de Processo Penal estão ausentes, e que a droga apreendida era para seu uso, portanto, é usuário e não traficante.
Acresce a inexistência de indícios suficientes de materialidade, bem como o não preenchimento dos requisitos necessários à manutenção da prisão preventiva, sobretudo, porque não evidenciado que a paciente representa risco à ordem pública.
Com base nessas razões, requer, liminarmente, a restituição do status libertatis ao Paciente, com a expedição de alvará de soltura, em seu favor, e, no mérito, a confirmação da medida de urgência por ventura deferida.
É o que merece registro. Decido.
Da análise perfunctória do feito, própria desta fase de cognição sumária, observa-se que, na hipótese em debate, malgrado os argumentos expendidos na impetração, não é o caso da concessão da medida liminar.
Afinal, verifica-se que os elementos apresentados nos autos denotam, em tese, a materialidade e a autoria delitiva, pois a versão apresentada pelos policiais que efetuaram a prisão é corroborada pelos documentos constantes do caderno processual, notadamente, a ocorrência da apreensão de sete pés de maconha, medindo cerca de 30 (trinta) cm, uma balança de precisão e dinheiro, na quantia de R$2.350,00 (dois mil trezentos e cinquenta reais), além de se ter chegado ao paciente a partir da apuração de uma ocorrência de homicídio, de sorte que, nesta fase de cognição sumária, tem-se por presente o fumus comissi delicti.
No que pertine ao periculum libertatis, o fundamento adotado pelo Juízo de piso, a princípio, é idôneo, pois amparado na gravidade concreta do crime, na medida que foi apreendida, além das drogas para consumo, também o cultivo da substância análoga à maconha.
Presente o modus operandi da prática delitiva, em razão da existência de elementos que indicam a traficância (balança de precisão e dinheiro em espécie), além da necessidade da garantia da ordem pública.
Demais disso, os predicados pessoais do Paciente, a iniciar pelo exercício, ou não, de alguma atividade lícita, não havendo provas no autuado, pois, que corroborem as alegações defensivas, mesmo que existissem, não seriam impeditivos para a decretação da prisão cautelar.
Nesse sentido, aliás, é a orientação desta Egrégia Corte Estadual, verbis:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO ATIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE CONVERTEU A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA – INSUBSISTÊNCIA – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES – ELEVADA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO E BALANÇAS DE PRECISÃO – BONS PREDICADOS SUBJETIVOS FAVORÁVEIS – NÃO AMPARAM O FIM COLIMADO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. Demonstrada a necessidade da custódia preventiva do paciente diante da materialidade dos delitos e dos indícios suficientes da autoria, notadamente a fim de garantir a ordem pública, haja vista a quantidade e variedade de entorpecentes, balanças de precisão, assim como de petrechos utilizados na embalagem da droga, demonstrando seu envolvimento com o ambiente criminoso, não há se falar em constrangimento ilegal a ser reparado via ação mandamental (Uniformização Jurisprudencial TJMT no. 25). É pacífico o entendimento nos tribunais pátrios de que condições pessoais favoráveis, por si sós, não são garantidoras de eventual direito do agente de responder ao processo em liberdade, quando há necessidade de garantir a ordem pública, estando comprovados os pressupostos e os fundamentos do art. 312, caput, do Código de Processo Penal. (Uniformização Jurisprudencial TJMT no. 43). Ordem denegada. (N.U 1017468-16.2019.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, julgado em 18/12/2019, publicado no DJE 18/12/2019).
Por fim, com relação aos demais argumentos deduzidos, tenho que se confundem com o próprio mérito deste mandamus, razão pela qual, o exame, neste momento, certamente configura medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis a prévia solicitação das informações ao Juízo monocrático e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo de uma das Câmaras Criminais Isoladas desta Corte de Justiça, competente para decidir as irresignações contidas no remédio heroico.
Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações à autoridade apontada como coatora e, após, distribua-se na forma regimental, a uma das Câmaras Criminais Isoladas deste Sodalício.
Cumpra-se com urgência.
Cuiabá-MT, 27 de março de 2021.
Desembargador Márcio VIDAL,
Plantonista.